Tribunal: TJDFT
Processo: 0710097-70.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
DESPACHO À vista do fato de que há nos autos outra Advogada habilitada nos autos, a Dra. Neiva Esser, conforme ID 36357649, informe a requerente e justifique o alegado impedimento ao comparecimento à sessão de julgamento, dado que a sessão se realiza pelo sistema de videoconferência. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado